Tribunal: TJDFT
Processo: 0740934-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740934-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE JESUS RORIZ MELO AGRAVADO: MONICA RORIZ DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MELO VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA DE JESUS RORIZ MELO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da prestação de contas (segunda fase) n. 0725433-71.2025.8.07.0016 proposta por MÔNICA RORIZ DE MELO, determinou a prestação de contas nos moldes do art. 551 do CPC, considerando ponto a ponto a impugnação apresentada pela parte autora (ID 246492728 dos autos originários). Em despacho de ID 77969546, a agravante foi intimada a dizer se persiste o interesse recursal, considerando a superveniente alteração da data consignada para a prestação de contas adotada nas decisões objeto do presente recurso, em virtude do julgamento do AI 0729384-24.2025.8.07.0000. Sobreveio a petição de ID 78303683, no bojo da qual a recorrente postulou a dilação do prazo por 10 dias úteis, visto que o acórdão proferido no agravo de instrumento acima referido ainda não havia transitado em julgado. Intimada, nos termos do despacho de ID 78932576, não houve manifestação nos presentes autos. Todavia, em consulta ao AI 0729384-24.2025.8.07.0000, verifica-se que, ao que parece, a ora recorrente protocolou a petição naqueles autos. À agravante para que requeira o que entender de direito. Prazo: (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora